Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710508-69.2022.8.07.0018 RECORRENTES: GERALDO VIANA DE SOUSA, GERILDA TAVARES DE OLIVEIRA, GERALDO VICENTE ROSA, GERONCO ALVES DE FREITAS, GERÔNIMO BONIFÁCIO FERREIRA, GERSON DE CASTRO PINTO, GERSON JORGE DOS SANTOS, GERSON TEIXEIRA DA SILVA, GERTUR FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID. 46219890) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM GRAU RECURSAL. 1. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. Determinada emenda à petição inicial, conforme o art. 321 do CPC, especificando-se as irregularidades a serem sanadas (comprovação da necessidade de gratuidade de justiça e regularização da representação processual), não constitui decisão surpresa o seu indeferimento, por ausência de cumprimento ao comando judicial, com suporte no art. art. 330, IV, c/c art. 924, I, ambos do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por decisão surpresa rejeitada. 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado, inicialmente, por 9 (nove) servidores contra o Distrito Federal, mesmo após 22 (vinte dois) anos da formação definitiva do título judicial, os beneficiários não juntaram as respectivas procurações. Determinada a noticiada emenda, foi apresentada petição requerendo prorrogação de prazo (60 dias) para cumprimento da regularização processual. 4. Nesse contexto, escorreita a sentença apelada, ao extinguir o feito, porquanto o desatendimento à determinação de emenda à petição inicial implicou ausência da capacidade postulatória dos exequentes, em confronto com o art. 104 do CPC. 5. Cumpre salientar, ainda, que, na apelação, figuram como recorrentes apenas 2 (dois) beneficiários, em que litigam em nome próprio, diante do desinteresse de 7 (sete) para o processamento do cumprimento de sentença, conjuntura hábil a ratificar o acerto da sentença recorrida, no sentido de que o prazo de 15 (quinze) dias úteis seria suficiente para regularizar a representação processual. 6. A despeito do indeferimento da petição inicial na origem, houve angularização da relação processual no âmbito recursal, com apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal, ora apelado, de modo a ser devida a fixação originária de honorários advocatícios em caso de desprovimento do recurso, como na hipótese. 7. Recurso conhecido e desprovido. Horários advocatícios fixados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 104, § 1o, e 105, § 4o, todos do CPC, sustentando que para evitar a prescrição, o cumprimento individual de sentença foi apresentado em juízo sem a juntada das procurações individuais. Asseveram o direito de prorrogação do prazo para juntar os instrumentos de mandato, de modo que o indeferimento da petição inicial representou um excesso de formalismo; b) artigos 277 e 283, ambos do CPC, argumentando se tratar de prazo dilatório e vício sanável, razão pela qual é possível o prosseguimento da demanda pela primazia do julgamento do mérito. Aduzem ser razoável o acréscimo do prazo para além dos quinze dias determinados na decisão interlocutória. Na petição de ID. 46219883, os insurgentes informam que, por equívoco, foi colacionado ao ID. 46219838 peça processual relativa a outra demanda. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso (ID. 46219890) é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277 e 283, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nota-se que a parte apelante, intimada para proceder à emenda especificada pela decisão de ID 39663205, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, não permaneceu inerte, entretanto, desatendeu a ordem específica de regularização da representação processual dos servidores representados [...] No presente caso, observa-se que o Juízo de origem intimou validamente a parte para promover emenda à inicial (ID 129581253 dos autos de origem), o que não veio a ocorrer da maneira especificada pelo pronunciamento judicial. Assim, não há de ser apontada surpresa gerada pela decisão extintiva, considerado que o art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV, c/c art. 485, I, todos do CPC, estabelece consequência processual expressa no caso de desatendimento da parte autora à decisão que determina emenda da inicial. Veja-se o art. 321, parágrafo único, do CPC: “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial ”. No mesmo sentido, o art. 330, IV, do mesmo diploma processual: “a petição inicial será indeferida quando não atendida as prescrições dos arts. 106 e 321”. Verifica-se que a decisão combatida se restringiu a aplicar a sanção processual cominada à espécie. Em realidade, a decisão surpresa ocorreria se o Juízo de origem indeferisse, de plano, a petição inicial, sem a determinação de emenda, conjuntura inocorrente na hipótese [...] A procuração inicalmente juntada é aquela outorgada ao Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal nos autos de origem, ou seja, na ação coletiva do processo no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000). Ocorre que, tal como assinalado pela Fazenda, os servidores que exercem o cumprimento individual de sentença coletiva litigam em nome próprio, logo, as procurações que são exigidas são aquelas que os próprios particulares outorgam ao sindicato exequente que os representa, as quais não foram juntadas no momento da propositura da ação. Justamente com base na singularidade do caráter da procuração, reconheça-se a não incidência, na espécie, do art. 104, caput e § 1o do CPC, que autoriza o ajuizamento da demanda sem procuração desde que para fins de evitar a prescrição, dispositivo que, igualmente, está na base do apelo dos recorrentes. A procuração a que os dispositivos aludem é aquela outorgada pela parte interessada ao causídico que a representa nos autos de um processo judicial. Cuida-se de mera correção da capacidade postulatória. No presente caso, diversamente, a ausência de procuração não diz respeito tão somente a uma irregularidade processual na representação da parte, e, sim, à própria ausência de iniciativa das partes na busca pelo direito de cumprimento individual da sentença coletiva já em vias de prescrição. Aliás, foi demonstrado pela Fazenda que o Sindicato autor ajuizou o cumprimento de sentença mais de 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado da ação coletiva (ocorrido em 10 de março de 2000), sem cientificar os servidores e sem a juntada das procurações ou dos seus documentos pessoais (ID 39663185). Assim que, em que pese a sinalização do autor ao art. 10 do CPC e aos princípios da razoabilidade, cooperação, boa-fé processual, primado da decisão satisfativa do mérito, assente-se que não é dado ao Judiciário suprir a atuação deficiente das partes quando não foram capazes de perseguir em tempo hábil – no caso, em mais de 22 (vinte e dois) anos - a execução de um direito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado. Importante ressaltar que, na petição inicial, foram declinados 9 (nove) autores do cumprimento individual de sentença coletiva, mas na apelação figuram apenas dois beneficiários, diante do desinteresse de 7 (sete) exequendos no processamento da demanda, quais sejam: Geraldo Vicente Rosa, Geronco Alves de Freitas, Geronimo Bonifacio Ferreira, Gerson de Castro Pinto, Gerson Jorge dos Santos, Gerson Teixeira da Silva e Gertur Ferreira dos Santos. Permaneceram no polo ativo apenas Gerilda Tavares de Oliveira e Geraldo Viana de Souza. Desse modo, não subsiste a alegação da parte autora de que seria necessária “a concessão de prazo para a obtenção dos referidos documentos, haja vista a quantidade de substituídos”, quando do requerimento do prazo de 60 (sessenta) dias para a regularização processual. Com efeito, se apenas 2 (dois) servidores manifestaram interesse no cumprimento de sentença, não há motivo hábil para concluir que o prazo assinado para a emenda da petição inicial seria insuficiente para regularizar a representação processual. Também não merece guarida a alegação de que os “beneficiários do título executivo, são todos servidores públicos da Secretaria de Educação do Distrito Federal e durante os meses de junho/julho estavam em gozo de férias escolares, havendo que se destacar que neste período tais servidores gozam do descanso e, em diversos casos, não se encontravam disponíveis”, porque não acostado nenhum indício que, de fato, estavam usufruindo férias no período antecedente ao ajuizamento do cumprimento de sentença, tampouco da dificuldade de localizar os interessados. Ainda, os executantes litigam em nome próprio, cenário apto a reforçar a conclusão de que agiu corretamente o Juízo de origem, ao não permitir a prorrogação de 60 (sessenta) dias para cumprimento da regularização processual. Inclusive, ressai dos autos que o escritório de advocacia que subscreve as petições e o recurso, ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva sem pretérita anuência dos beneficiários. Não cumprido o claro comando judicial de emenda à inicial, ante a não juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser indeferida, diante da ausência de capacidade postulatória dos autores” (ID. 39837133). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao recurso especial interposto no ID. 46219838, nada a prover, porquanto não se refere ao presente feito. Por fim, quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016